Tribunal: TJDFT
Processo: 0707416-83.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0707416-83.2022.8.07.0018 RECORRENTE: WENDEL MOREIRA BEZERRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por WENDEL MOREIRA BEZERRA contra a decisão de ID no 63823276 que rejeitou os embargos de declaração de ID no 62999460. Sustenta, em síntese, omissão na decisão de ID no 62600620 que não conheceu do agravo interno interposto. Aduz que não foi explicitado o motivo da inadmissibilidade do recurso, do reconhecimento de erro grosseiro e da inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal. Nada a prover, tendo em vista que não se vislumbra nenhuma omissão, contradição, obscuridade, ou erro material a serem sanados. Isso porque, conforme já esclarecido, não há vícios na decisão que não conheceu do agravo interno, manifestamente inadmissível, porquanto interposto contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário. Cumpre ressaltar que a decisão de ID no 59385135 não aplicou o regime dos repetitivos, negando seguimento ao recurso extraordinário interposto, única hipótese em que seria cabível o agravo interno. De modo diverso, a decisão não admitiu o recurso extraordinário, situação na qual o agravo em recurso extraordinário, fundado no art. 1.042 do Código de Processo Civil, seria o único recurso cabível, constituindo erro grosseiro a interposição de qualquer outra via impugnativa, notadamente agravo interno, tornando inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. Nesse sentido é o entendimento consolidado pela Corte Suprema: “A interposição de agravo interno em face de decisão que não admite o recurso extraordinário evidencia a ocorrência de erro grosseiro, insuscetível ao princípio da fungibilidade recursal, uma vez que o recurso correto, nessa hipótese, é o agravo nos próprios autos, previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil.” (ARE 1426411 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 21-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-02-2024 PUBLIC 23-02-2024). Ademais, o manejo equivocado do agravo interno de ID no 60401387 ensejou a preclusão da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário (ID no 59385135), eis que a interposição de recurso manifestamente inadmissível não impede a formação da coisa julgada. Dessa forma, certifique-se o trânsito em julgado e encaminhem-se os autos ao órgão julgador de origem. Advirto a parte recorrente de que a interposição de novos recursos com intuito manifestamente protelatório ou a provocação de incidentes manifestamente infundados caracterizará litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, VI e VII, do CPC. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010